Tribunal: TJPA
Processo: 0020934-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020934-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONHECEU APENAS DA APELAÇÃO DA EMBARGADA. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES RECURSAIS DO EMBARGANTE. ICMS IMPORTAÇÃO. TEMA 520 DO STF. EMPRESA EMBARGADA QUE É
DESTINATÁRIA JURÍDICA

DO BEM PARA POSTERIOR REVENDA, SEDIADA EM OUTRO ESTADO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PERANTE ESTADO EM QUE SE LOCALIZA
EMPRESA EMBARGADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NÃO PROVIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado quanto às razões recursais trazidas pelo Estado quanto à legalidade da cobrança de ICMS pelo Estado do Pará na importação objeto da questão e a alegação de distinguishing do tema 520, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

2-Verificando a decisão recorrida, observa-se que, de fato, não houve expressa manifestação quanto à apelação apresentada pelo Estado Embargante, conhecendo apenas da apelação interposta pela ora Embargada, mostrando-se necessária a apreciação das razões recursais trazidas pelo Estado do Pará.

3-O Estado do Pará sustenta ser o sujeito ativo do ICMS importação em questão, uma vez que a mercadoria entrou no país pelo Estado do Pará e está destinada a estabelecimento situado neste Estado.

4-No julgamento do Tema 520 da sistemática da repercussão geral, o STF fixou tese jurídica no sentido de que

“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”

5-No texto do Acórdão lavrado na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário com Agravo 665.134 MG restou consignado que
“Por fim, foi utilizada a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/1996,
para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada

de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Tudo nos termos do voto do Relator.”

6- No voto condutor do Acórdão, o Ministro Relator, Edson Fachin, traçou diretrizes interpretativas para as diversas modalidades de importação reputadas como legítimas pelo ordenamento jurídico, traçando o que se entende como destinatário legal da operação, em cada hipótese de importação,

estabelecendo que
“
Na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.”

7-Desta forma, não assiste razão às alegações trazidas pelo Estado do Pará em seu apelo, uma vez que o destinatário legal da operação

é a sociedade empresária importadora
,
ora Embargada, que tem sede no Estado do Paraná, não cabendo a tributação em ICMS – Importação pelo Estado do Pará no caso dos autos, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

8- Embargos conhecidos e acolhidos,
integrando o Acórdão embargado, para conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio de 2024 a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo
nº
0020934-31.2013.8.14.0301-PJE) oposto por ESTADO DO PARÁ contra MUNTERS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para
sanar vício no Acórdão
de Id 17175976
,

da lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar o julgado e dar provimento ao pedido de repetição de indébito formulado na inicial, de acordo com a fundamentação exposta.
(...)”

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão em razão de não apreciação das razões da apelação interposta pelo Ente Público.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada de forma a julgar e acolher a apelação interposta pelo Estado, ofertando-lhe efeito infringente.

Em contrarrazões apresentadas pelo Embargado, este aduz que, embora a improvimento do recurso esteja implícito no acórdão embargado, já que o recurso da embargada foi conhecido e provido, não houve pronunciamento expresso sobre a apelação interposta pelo Estado.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado quanto às razões recursais trazidas pelo Estado quanto à legalidade da cobrança de ICMS pelo Estado do Pará na importação objeto da questão e a alegação de distinguishing do tema 520, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

Verificando a decisão recorrida, observa-se que, de fato, não houve expressa manifestação quanto à apelação apresentada pelo Estado Embargante, conhecendo apenas da apelação interposta pela ora

Embargada, mostrando-se necessária a apreciação das razões recursais trazidas pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará sustenta ser o sujeito ativo do ICMS importação em questão, uma vez que a mercadoria entrou no país pelo Estado do Pará e está destinada a estabelecimento situado neste Estado.

No julgamento do Tema 520 da sistemática da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese jurídica:

“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”

Da leitura da tese firmada observa-se que
o sujeito ativo do tributo é Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria.

No texto do Acórdão lavrado restou consignado que
“Por fim, foi utilizada a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/1996,
para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada

de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Tudo nos termos do voto do Relator.”

No voto condutor do Acórdão, o Ministro Relator, Edson Fachin, traçou diretrizes interpretativas para as diversas modalidades de importação reputadas como legítimas pelo ordenamento jurídico, traçando o que se entende como destinatário legal da operação, em cada hipótese de importação,

senão vejamos:

a) Na importação por conta própria, a destinatária econômica

coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva;

b) Na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária

jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada;

c) Na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.”

Neste sentido, a Seção de Direito Público deste E. Tribunal já decidiu, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS NA MODALIDADE "POR CONTA PRÓPRIA". APREENSÃO DE MERCADORIA. ICMS IMPORTAÇÃO COBRADO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. TEMA 520 STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I-A questão em análise reside em verificar sobre a legalidade da apreensão de mercadoria, bem como a exigência de recolhimento de ICMS das mercadorias recebidas pelo porto de Vila do Conde/PA destinadas ao estado do Mato Grosso, onde está localizada a matriz do grupo econômico da Impetrante.

II-

O Fisco procedeu à apreensão das mercadorias, fundamentado na ausência de recolhimento do ICMS na unidade Federada "onde estiver situado o estabelecimento em que ocorrer a entrada física das mercadorias ou bens".

III- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação. Logo, é irrelevante o fato de o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo (repercussão geral do Tema 520, STF)

IV-
A legitimidade para cobrança do imposto é do Estado onde efetivamente está localizada a empresa responsável diretamente pela entrada da mercadoria (aquela que promoveu juridicamente o ingresso do produto
), não tendo, repita-se, como sujeito ativo da relação jurídico-tributária o Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

IV- É inconteste que a apreensão de mercadoria, em razão da ausência de recolhimento do ICMS no Estado onde ocorre o desembaraço aduaneiro, fere o direito líquido e certo do contribuinte, conforme o Tema 520 do STF.

V-

Segurança parcialmente concedida, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender as mercadorias da impetrante, exigindo o recolhimento do ICMS no Estado do desembaraço aduaneiro, no caso, o Estado do Pará, quando comprovada a mesma situação jurídica deste mandado de segurança, qual seja, a importação de mercadorias na modalidade "por conta própria", nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803804-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024 - grifei)

Desta forma, não assiste razão às alegações trazidas pelo Estado do Pará em seu apelo, uma vez que o destinatário legal da operação

é a sociedade empresária importadora
,
ora Embargada, que tem sede no Estado do Paraná, não cabendo a tributação em ICMS – Importação pelo Estado do Pará no caso dos autos, impondo-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
integrando o Acórdão embargado, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024